Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA SEM O NOME DO BENEFICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE TITULARIDADE AO PORTADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.821,90 (dois mil e oitocentos e vinte e um reais e noventa centavos).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança, visando o recebimento do valor correspondente a 6 notas promissórias emitidas pela requerida. Narrou ter efetuado a venda de produtos à requerida, oportunidade em que parcelou o pagamento em 8 parcelas de R$ 738,33 (setecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), mediante emissão de 8 notas promissórias. Informou que a requerida efetuou o pagamento do valor correspondente a 2 notas promissórias, restando a receber o valor total de R$ 9.136,80 (nove mil cento e trinta e seis reais e oitenta centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID 58694566).
4. Em suas razões recursais, a requerente afirma as notas promissórias acostadas aos autos não tem poder executivo, razão pela qual foi ajuizada ação de cobrança. Aduz que tais títulos apenas representam a dívida contraída pela requerida e, não tendo sido contestada a assinatura dos documentos, resta confirmada a existência do negócio realizado entre as partes. Sustentou que o acatar tão somente do valor que a devedora entende devido caracteriza enriquecimento ilícito da requerida. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. A nota promissória emitida sem um de seus requisitos essenciais previstos no art. 54 do Decreto no 2.044/08, que define a letra de cambio e a nota promissória e regula as operações cambiais é presumida como sendo ao portador, podendo circular até o momento de sua apresentação para cobrança, presumindo-se que o possuidor do título é o proprietário e tem mandato para completá-la, nos termos do § 1o, do art. 54 e art. 39, c/c o art. 56, todos do diploma legal citado.
7. No entanto, ausência do nome do beneficiário na nota promissória – caso em tela, a descaracteriza como título executivo, porém não há perda de seu valor creditício, cabendo sua cobrança por meio de ação de conhecimento. Contudo, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para cassar a sentença e determinando a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
10. Sem condenação em custas, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.